Tribunal: STF
Processo: ARE 1313359
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4º Região que entendeu pela incidência da contribuição patronal aos pagamentos realizados ocupantes de cargos de gerência a título de participação diferenciada nos lucros e resultados. 
    O extraordinário, formalizado por meio da alínea “a” do permissivo constitucional, articula com a violação aos arts. 201, §4º, 195, I “a” e 7º XI, todos da CF/88.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, reconhecendo a incidência de contribuição previdenciária à luz da disciplina contida no § 1º do art. 2º da Lei nº 10.101/2000, e nos arts. 11; 22, III; 28, § 9º, “j”, da Lei nº 8.212/91. Colho do acórdão recorrido, ao adotar as razões de decidir da sentença, o seguinte trecho elucidativo:
    “A Lei nº 8.212/91, na alínea “j” do § 9º do artigo 28, dispõe que:
    (…)
    A Lei nº 10.101/00 dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultado da empresa. Segundo seu artigo 2º, §1º, nas negociações entre a empresa e seus empregados, deverão constar regras claras e objetivas, conforme segue abaixo.
    (…)
    Neste panorama, entende-se que a participação nos lucros e resultados destina-se aos empregados, e que a parcela paga a tal título não integrará o salário de contribuição, desde que respeitados os critérios fixados pela lei específica que regula à matéria.
    (...)
    O artigo 11, da lei nº 8.213/91, promove uma distinção entre diretor empregado e diretor não empregado, conforme segue:
    (…)
    O documento acostado ao evento 1 - PROCADM8, fl. 34, demonstra que os diretores/administradores não eram empregados da empresa autora no período de janeiro de 2007 a janeiro de 2009, sendo enquadrados como contribuintes individuais. Confira-se:
    (...)
    No caso dos autos, tenho que os administradores da autora não são empregados, uma vez que este tipo de relação mostra-se, a princípio, incompatível com o exercício do cargo de direção em sociedade limitada.
    (…)
    Assim, considerando tratar-se de contribuintes individuais, o valor recebido a título de participação nos resultado integra o seu salário de contribuição, nos termos do artigo 28, III, da Lei nº 8.212/91:
    (…)
    Como visto acima, o pagamento realizado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa não sofre incidência de contribuição previdenciária, desde que obedeça aos requisitos definidos na legislação de regência.
    A Lei nº 10.101/00, em seu artigo 2º, § 1º (acima descrito), dispõe que nos instrumentos decorrentes da negociação entre a empresa e empregados deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa.
    No instrumento de acordo pactuado entre a empresa autora e seus empregados para a participação nos resultados, referente aos anos de 2004/2005, consta, no item 3.4.1, que (fl. 25. do AUTO10, evento 1 – grifos ausentes no original):”
    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir de tais conclusões demandaria a reinterpretação da legislação de regência, revelando a ausência de ofensa direta ao texto constitucional, bem como esbarraria no Enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada . 
    Em casos fronteiriços, há os seguintes precedentes em mesma linha de entendimento: ARE 1.183.883/SP, Ministro Gilmar Mendes; RE 1.174.501/SC, Ministro Celso de Mello; RE 1.312.747/RJ, Ministro Luiz Fux.
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator